Tribunal: TJSP
Processo: 1002679-73.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE DRACENA - CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM - Candidata impedida de ser nomeada e tomar posse em razão da ausência de comprovação de experiência mínima de 1 ano - Provas nos autos que não demonstram que a candidata cumpriu os requisitos legais exigidos no Edital 001/2017: Curso Técnico de Enfermagem Completo, registro no COREN e experiência de 1

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE DRACENA - CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM - Candidata impedida de ser nomeada e tomar posse em razão da ausência de comprovação de experiência mínima de 1 ano - Provas nos autos que não demonstram que a candidata cumpriu os requisitos legais exigidos no Edital 001/2017: Curso Técnico de Enfermagem Completo, registro no COREN e experiência de 1 ano – Não comprovação da experiência na função de Técnico de Enfermagem pelo período mínimo exigido no Edital - Princípio da legalidade e vinculação ao edital - Ao participar do concurso o candidato aceita e adere às cláusulas do edital, não sendo possível, posteriormente, insurgir-se contra quaisquer de suas regras, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na presente hipótese, na medida em que, no momento da inscrição, a Autora tomou conhecimento dos requisitos para posse e da experiência exigida para ocupar o cargo - Sentença improcedência da ação mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002679-73.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante INEZ
LOPES
DOS
SANTOS
SOARES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002679-73.2019.8.26.0168 -
2
VOTO No 19.271
APELAÇÃO No 1002679-73.2019.8.26.0168
APELANTE : INEZ LOPES DOS SANTOS SOARES
APELADA : PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
APELAÇÃO
CÍVEL

CONCURSO
PÚBLICO

MUNICÍPIO DE DRACENA - CARGO DE TÉCNICO DE
ENFERMAGEM - Candidata impedida de ser nomeada e
tomar posse em razão da ausência de comprovação de
experiência mínima de 1 ano - Provas nos autos que não
demonstram que a candidata cumpriu os requisitos legais
exigidos no Edital 001/2017: Curso Técnico de Enfermagem
Completo, registro no COREN e experiência de 1 ano Não
comprovação da experiência na função de Técnico de
Enfermagem pelo período mínimo exigido no Edital -
Princípio da legalidade e vinculação ao edital - Ao
participar do concurso o candidato aceita e adere às
cláusulas do edital, não sendo possível, posteriormente,
insurgir-se contra quaisquer de suas regras, salvo em caso
de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na presente
hipótese, na medida em que, no momento da inscrição, a
Autora tomou conhecimento dos requisitos para posse e da
experiência exigida para ocupar o cargo - Sentença
improcedência da ação mantida, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - Recurso de
apelação não provido.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer
ajuizada por INEZ LOPES DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE
DRACENA, alegando, em síntese, que foi aprovada no concurso público
para o cargo de Técnico em Enfermagem, conforme as disposições do
Edital 001/2017, contudo, após a homologação do concurso foi convocada
para apresentação da documentação exigida sendo que seria necessária a
comprovação de “Curso Técnico de Enfermagem Completo, registro no
COREN e experiência de 1 ano”. Aduz que comprovou documentalmente a
experiência mínima exigida, entretanto, teve sua nomeação e posse
indeferidas. Requereu a procedência do pedido para que a seja condenada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002679-73.2019.8.26.0168 -
3
na obrigação de fazer consistente na nomeação da requerente ao cargo de
Técnico de Enfermagem.
A r. sentença de fls. 243/246, julgou improcedente
o pedido da autora, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
e a condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes últimos que fixados em 10% do valor da causa, nos
termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, observando-se ao
preceituado no artigo 98, § 3o do CPC.
Inconformada apela a autora às fls. 249/255,
objetivando a inversão do decidido, repisando os mesmos argumentos da
inicial.
Foram apresentadas contrarrazões recursais às
fls. 259/261.
É O RELATÓRIO.
2.. A manutenção da r. sentença é de rigor.
A autora se inscreveu no concurso público para o
cargo de Técnico em Enfermagem no Município de Dracena Edital no
001/2017 - e foi aprovada.
Convocada
para
nomeação,
posse
e
apresentação de documentos, foi impedida de assumir o cargo porque a ré
considerou que os documentos apresentados não cumprem a exigência do
edital quanto à experiência de 1 ano.
Sem razão, no entanto, a apelante.
É sabido que o concurso público possui princípios
endógenos, imanentes à sua natureza e inseparáveis de sua noção, que
independem de consagração normativa, doutrinária ou jurisprudencial para
que sejam reconhecidos. Assim, deve o operador do direito guiar-se pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002679-73.2019.8.26.0168 -
4
"princípios-maiores" que ocupam o núcleo central da ideia de concurso
público: o princípio democrático, fulcrado na premissa de que todos têm
direito de concorrer para ocupar as posições estatais; o princípio da
isonomia, consistente na garantia de igualdade de tratamento e vedação de
privilégios e discriminações injustificadas; e o princípio da eficiência que
impõe à Administração a seleção transparente e objetiva dos que mais
atributos méritos, qualificações, aptidões - possuem para se adequar ao
necessário oferecimento de um serviço eficiente.
Ademais, é cediço que o edital é a lei do concurso
público. Essa máxima consubstancia-se no princípio da vinculação ao edital,
que determina, em síntese, que todos os atos que regem o concurso público
ligam-se e devem obediência ao edital, o qual não é somente o instrumento
que convoca os candidatos interessados em participar do certame, mas
também contém os ditames que o regerão.
A regra de que o edital é a lei do certame, nada
mais é do que um respeito aos princípios da legalidade e da moralidade.
Com efeito, o edital é ato normativo editado pela administração pública para
disciplinar o processamento do concurso público. Sendo ato normativo
editado no exercício de competência legalmente atribuída, o edital encontra-
se subordinado à lei e vincula, em observância recíproca, tanto a
Administração quanto os candidatos, que dele não podem se afastar a não
ser nas previsões que conflitem com regras e princípios superiores e que
por isso são ilegais ou inconstitucionais.
No tocante aos concursos públicos, não se
admitem maiores ilações: documentos, inclusive habilitações específicas,
testes físicos, exames psicotécnicos, tempo de experiência dentre tantos
outros requisitos, devem estritamente vincular-se ao edital.
Nesse diapasão, ao candidatar-se ao cargo, por
meio de sua inscrição no concurso, o candidato submete-se à exigências
contidas no Edital e não pode, em tal caso, pretender receber um tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002679-73.2019.8.26.0168 -
5
diferenciado àquele previsto.
Dito isso e, analisando o Edital n.o 01/2017, do
Concurso público, colacionado às fls. 97, verifica-se que para o cargo de
Técnico de Enfermagem exigia-se os seguintes requisitos:
Curso Técnico de Enfermagem Completo, registro
no COREN e experiência de 1 ano.
A parte apelante prestou e foi aprovada no
concurso público para o cargo de Técnico em Enfermagem conforme as
disposições do Edital 001/2017 promovido pela apelada e após a
homologação do referido concurso público, em 06/08/2018 a apelante foi
convocada para anuência de vaga e apresentação da documentação
exigida.
Pelos documentos juntados autos colhe-se que a
apelante apresentou os seguintes documentos: Registro no COREN com
data de admissão em 25/02/2019, na categoria de Técnico de enfermagem
(fls. 174), Declaração de particular demonstrando que exerceu no período
de janeiro de 2010 a fevereiro de 2011, a função de cuidadora (fls. 175) e o
Certificado de Conclusão de Curso Qualificação Profissional de Auxiliar de
Enfermagem, datado de 17/12/2008 (fls. 182/185).
Por outro lado, o apelado pelo documento de fls.
173 declarou que a então candidata Inês Lopes dos Santos Soares,
aprovada em 16o lugar para o concurso público de Técnico de Enfermagem
não atendia ao requisito do cargo, período mínimo exigido no Edital para
provimento do cargo.
No presente caso, a apelante apresentou uma
declaração de um particular demonstrando que exerceu no período de
janeiro de 2010 a fevereiro de 2011, a função de cuidadora (fls. 175) e não
de Técnico de Enfermagem, portanto, divergente do que estabelecia o Edital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002679-73.2019.8.26.0168 -
6
do concurso público em questão.
Ressalva-se que a exigência de experiência
mínima não é arbitrária, pois constou expressamente no edital do certame.
Aliás, inexiste eventual declaração de inconstitucionalidade da referida
norma municipal.
A Administração Pública optou por exigir do
candidato experiência mínima de um ano na execução de tarefas inerentes
ao cargo, exigência que se apresenta razoável diante das peculiaridades do
cargo a ser ocupado e da complexidade da atividade a ser exercida,
principalmente se levarmos em consideração que o objetivo do concurso
público é selecionar candidatos capazes e melhor qualificados ao
provimento do cargo.
Ademais, o requisito de comprovação de um (01)
ano de experiência na área a que concorre foi direcionado para todos os
candidatos, respeitando o princípio da isonomia.
Ao participar do concurso o candidato aceita e
adere às cláusulas do edital, não sendo possível, posteriormente, insurgir-se
contra quaisquer de suas regras, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o
que não se verifica na presente hipótese, na medida em que, no momento
da inscrição, a Apelante tomou conhecimento dos requisitos para posse e
da experiência exigida para ocupar o cargo.
Conclui-se,
assim,
que
a
organização
do
concurso agiu em perfeita consonância com o edital, inexistindo vício de
legalidade ou constitucionalidade na regra editalícia, ou abuso de poder por
parte da Administração Pública que justifique a intervenção do Poder
Judiciário.
3. Verifica-se, portanto, que a r. sentença
recorrida bem analisou a questão e merece confirmação por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a teor do artigo 252 do Regimento Interno do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002679-73.2019.8.26.0168 -
7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assim dispõe:
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Tal dispositivo regimental visa prestigiar o
princípio constitucional da razoável duração do processo (artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal) e evitar inútil repetição da matéria.
O E. Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
esta posição, quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum” (RESP no 662.272-RS, 2o Turma Rel. João
Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4 o Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Assim, as razões recursais não infirmam os
elementos de convicção da decisão recorrida, cujos fundamentos ficam
ratificados (artigo 252 do Regimento Interno/2009) e parcialmente transcritos
abaixo:
___________________________________________________________
(...)
No mérito, o pedido é improcedente.
Alega a autora que foi aprovada em concurso público
para o cargo de técnica em enfermagem, conforme edital de fls. 95/157 e,
posteriormente, convocada para anuência da vaga e apresentação da
documentação exigida.
Todavia,
no
momento
da
apresentação
dos
documentos, sua nomeação foi indeferida, ante a ausência de comprovação de
experiência mínima.
A requerida, por sua vez, aduz que não houve, por
parte da autora, comprovação de tempo mínimo de experiência exigido pelo edital.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002679-73.2019.8.26.0168 -
8
É cediço que, em matéria de concursos públicos, o
edital é o instrumento que rege as disposições de todo o processo, vinculando a
Administração Pública, bem como os participantes. A inobservância do aludido
édito, autoriza a imediata exclusão da parte autora do certame, em homenagem,
principalmente, ao princípio da vinculação ao edital.
Vale ressaltar que tal exigência não resvala em
qualquer irregularidade, por inteira obediência aos princípios que regem a
Administração Pública, em especial os previstos no artigo 37, da Constituição
Federal, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência (...).
II - a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego,
na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração. Grifo nosso.
Ressalte-se ser plausível a imposição de requisito de
experiência para a nomeação em cargo público, em razão da previsão
Constitucional. Por sua vez, o inciso II, do artigo legal supramencionado, prevê a
possibilidade do estabelecimento de requisitos para o ingresso em cargos públicos,
levando-se em conta a natureza e complexidade das atividades inerentes ao cargo.
Ainda, nesse sentido:
CONCURSO PÚBLICO Mandado de Segurança
Osasco Cargo de enfermeiro Documentação Prova
de experiência Não comprovação Desclassificação
Possibilidade: - Não comprovado o direito líquido
e certo, de rigor a denegação da segurança. (TJSP;
Apelação Cível 1012840-81.2017.8.26.0405; Relator
(a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/09/2019;
Data de Registro: 03/09/2019). Grifo nosso.
Ainda, em que pese o edital do concurso não constar,
de forma expressa, os meios de comprovação quanto à exigência de experiência
mínima, presume-se que para o exercício de tais atividades, necessária se faz a
inscrição prévia no órgão da classe, qual seja, o Coren (Conselho Regional de
Enfermagem de São Paulo).
Desse modo, em análise ao conjunto probatório
acostado aos autos, denota-se que, quando do ato de admissão no cargo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002679-73.2019.8.26.0168 -
9
técnica em enfermagem, na data de 12/03/2019 (fl. 173), a autora não comprovou
o período de experiência mínima de 01 ano, contido no edital (fl. 97), demonstrado
ante a data posterior de inscrição no Coren (25/02/2019 fl. 174), o que seria
fundamental para o exercício de atividades de enfermagem.
Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim
de obter nomeação e posse no cargo de
enfermeira Candidata que não comprovou a
experiência
profissional
exigida
Atuação
profissional anterior que deveria ser realizada no
cargo de enfermeira, o que seria inviável diante da
ausência de inscrição no COREN Apelação não
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1004009-85.2017.8.26.0650; Relator (a): Fermino
Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Valinhos - 3a Vara; Data do
Julgamento:
31/10/2018;
Data
de
Registro:
31/10/2018). Grifo nosso.
Mandado de segurança. Concurso público para a
função de Técnico de Enfermagem. Candidata
excluída do certame sob a alegação de não
atender a requisitos constantes do edital, relativos
ao
registro no COREN/SP e à experiência
profissional de 6 (seis) meses na área de
enfermagem. Sentença concessiva da segurança.
Recurso
da
Municipalidade.
Admissibilidade.
Impetrante que não atende à exigência editalícia
referente à experiência profissional, inexistindo
demonstração de que esta se mostre ilegal.
Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário
providos para denegar a segurança. (TJSP; Apelação
Cível 0018485-77.2012.8.26.0309; Relator (a): Aroldo
Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
16/08/2016;
Data
de
Registro:
23/08/2016). Grifo nosso.
No mais, a prova testemunhal não foi capaz de
comprovar os requisitos exigidos no edital.
A testemunha VANIR CASTELANI PINTO conta que a
autora trabalhou de janeiro de 2011 a fevereiro de 2012 fazendo curativo em seu
marido, carregando-o, dando banho. Contratou a autora como cuidadora (mídia em
anexo).
Portanto, segundo o depoimento de Vanir, a autora foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002679-73.2019.8.26.0168 -
10
contratada como cuidadora de seu marido, restando, dessa forma, evidenciado o
não cumprimento do requisito editalício, necessário para a admissão do cargo
público.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, o pedido formulado por INEZ
LOPES DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE DRACENA.
Sucumbente, condeno a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em
10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Tal condenação fica adstrita ao preceituado no artigo 98, § 3o do CPC.
(...)”.
___________________________________________________________
4. Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença
guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando
claras as razões pelas quais chegou ao presente resultado. A leitura do
acórdão permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre
elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
5. Por fim, desprovido o recurso de apelação da
autora, os honorários advocatícios arbitrados na r. sentença ficam
majorados em 2% do valor da causa, em atenção ao art. 85, § 11, do
CPC/15 e ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo causídico da
parte ex adversa, devendo ser observada a gratuidade da justiça concedida
nos autos.
6. De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002679-73.2019.8.26.0168 -
11
/ SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de
apelação, nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator